Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIFERENÇA DE VALORES DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DE GÊNERO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N. 452 DO STF. APLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A controvérsia dos autos reside na aplicação de percentuais do benefício de aposentadoria de forma semelhante aos contribuintes do sexo masculino e feminino, não se tratando, pois, de desconstituição do negócio jurídico por qualquer das hipóteses de vício de consentimento, o que afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil.
3. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição somente ocorre no que tange às parcelas que antecedem os últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação que objetiva revisar a aposentadoria.
4. A adesão ao plano de previdência privada complementar por parte de trabalhadora que, na ocasião do encerramento do contrato de trabalho, recebe benefício inicial de aposentadoria em percentual inferior ao estabelecido em regulamento para trabalhador do sexo masculino caracteriza nítida ofensa ao princípio da isonomia. Tema n. 452 do STF.
5. A inconstitucionalidade em questão não pode ser permitida no ordenamento jurídico nem deve prosperar diante de migrações do plano de previdência ou adesões aos termos de saldamento do benefício previdenciário.
6. Evidente o não cabimento de adoção de critérios diversos para o cálculo de aposentadoria complementar de contribuintes do sexo masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial, premissa que acarreta também na desnecessidade de formação de fonte de custeio para assegurar o pagamento da suplementação de benefícios.
7. Preliminar e prejudiciais rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.